Tribunal: TJDFT
Processo: 0754992-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754992-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA COELHO DE ARAUJO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Dalila Coelho de Araújo contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência os autos n.o 0756142-37.2025.8.07.0001 (Vara Cível do Paranoá/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras (pós-bariátrica) indicadas pelo médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela de urgência de DALILA COELHO DE ARAUJO em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em que a parte autora busca a realização da cirurgia plástica reparadora pós bariátrica com “(i) dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana, com correções de lipodistrofias complementares (lipoaspiração pela técnica retrativa); (ii) reconstrução da mama pós bariátrica com prótese; (iii) toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral; (iv) dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; (v) correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas; (vi) correção de lipodistrofias braquiais; (vii) correção cirúrgica de hernia umbilical; (viii) tratamento cirúrgico de blefarocalaze e correção de bolsas palpebrais bilaterais; (ix) extensos ferimentos, retalho local - dissecção e ressecção de retalho facial e platisma para suspensão de terço inferior de face e região cervical; e (x) correção de hipertrofia de pequenos lábios, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, no prazo de 48 horas. Requer, ainda, o custeio de todos os procedimentos, insumos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da Requerente sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia” tudo conforme descrito na inicial de ID 253984592, p. 23. Esclarece que solicitou autorização dos procedimentos junto ao plano de saúde obtendo apenas o acolhimento parcial do pedido para “herniorrafia umbilical e dermolipectomia para correção de abdome em avental” (ID 253984592, p. 5). Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em concreto. A questão foi tratada no Recurso Repetitivo - Tema 1069 do STJ, que dispôs:(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." REsp 1.870.834/SP. No caso, verifico dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica. A pretensão, portanto, exige cognição exauriente para comprovação cabal da classificação como reparadora ou estética para fins de liberação dos procedimentos pelo plano de saúde, devendo o plano de saúde utilizar-se do procedimento da junta médica a suas custas, formada para dirimir a divergência técnico assistencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte requerida, por meio eletrônico, a apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria sido proposta ação de obrigação de fazer visando à autorização e custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, indicadas como continuidade do tratamento contra obesidade mórbida, mas o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida; (b) após significativa perda de peso (cerca de 49 quilos), a agravante apresentaria diversas comorbidades e deformidades corporais, como abdome em avental com hérnia umbilical, diástase dos retos abdominais, ptoses mamárias, flacidez cutânea, lipedemas, blefarocalaze, além de dermatites e infecções recorrentes, causando limitações físicas e sofrimento psicológico; (c) os procedimentos solicitados teriam natureza reparadora e funcional, não meramente estética, sendo imprescindíveis para preservar a saúde física e psíquica da paciente, conforme laudos médicos e psicológicos juntados aos autos; (d) a operadora de saúde teria autorizado apenas parte das cirurgias, negando a maioria sob alegação de ausência de caráter funcional, o que configuraria prática abusiva e descumprimento contratual, agravado pela dificuldade de acesso à rede credenciada mesmo para os procedimentos autorizados; (e) a negativa e a demora na realização das cirurgias poderiam acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação, caracterizando periculum in mora, pois a paciente já enfrentaria sofrimento intenso e risco de agravamento do quadro clínico; (f) a probabilidade do direito estaria amparada por entendimento vinculante do STJ (Tema Repetitivo no 1.069), que reconhece a obrigatoriedade de custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelas operadoras de saúde; (g) a decisão impugnada teria desconsiderado provas robustas da urgência e necessidade dos procedimentos, bem como o caráter terapêutico das cirurgias, que seriam continuidade do tratamento da obesidade mórbida”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da tutela de urgência para que seja autorizada e custeada integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos pretendidos, nos termos da prescrição médica. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde em autorizar e custear procedimentos cirúrgicos de cunho “reparador” pós-bariátrica. Pois bem. Com relação à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo n.o 1.069, firmou a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Com relação ao item “dois” da referida tese jurídica, destaca-se que de plano já se revelaria inviável a concessão da tutela de urgência, uma vez que a matéria envolveria dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para se concluir pela abusividade (ou não) da recusa à cobertura, notadamente diante do caráter satisfativo da medida. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado (na origem) o risco iminente à agravante (caráter de urgência/emergência), a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda. A parte agravante (49 anos) colaciona laudo médico (cirurgião plástico), datado em 17 de julho de 2025, a atestar (id 253985655 – autos de origem): [...] a Sra. Dalila Coelho de Araújo necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas complementares ao procedimento de gastroplastia supracitada, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida, visando o bem estar fisico e psíquico da paciente. (O caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de desfechos fatídicos e inesperados, já relatados em diversos trabalhos em literatura médica. Salientamos que os pacientes com obesidade mórbida obtém melhoras significativas de saúde após o procedimento de gastroplastia, porém ressaltamos que as cirurgias reparadoras não estéticas devem ser conjuntamente consideradas como parte do processo de reestabelecimento da saúde integral ao paciente; este que por muitos anos sofrera com a dificuldade de inserção na sociedade e neste momento está sofrendo com as sequelas da resolução da obesidade, citadas acima como distrofias cutâneas não estéticas e excesso de pele generalizado com repercussões dermatológicas. As indicações para os procedimentos solicitados são, na avaliação da equipe médica, as únicas alternativas de tratamento para o excesso de pele após emagrecimento importante descrito acima. Diagnósticos: Abdome em avental pós bariátrica com diástase de músculos retos abdominais, Ptose mamária assimétrica pós bariátrica, Distrofias cutâneas e lipodistrofias em mamas, abdome, regiões braquiais, axilares, torácicas posteriores, lombares, crurais, coxas e glúteos, Transtorno Depressivo, Hiperfagia Associada a outros Distúrbios Psicológicos, Hérnia umbilical, Blefarocalazo com hipertrofia de bolsas palpebrais. CID: E88.1, N64, E65, E66, N62, M62.0, L30, L26, F32, F50.4, F41.1, K42, H02, N90.6. Cirurgias necessárias: 1. Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana; 2. Reconstrução da mama pós bariátrica com prótese. 3. Toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral. 4. Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea. 5. Correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas 6. Correção de lipodistrofias braquiais. 7. Correção Cirúrgica de Hérnia Umbilical 8. Tratamento cirúrgico de blefarocalaze e correção de bolsas palpebrais bilaterais 9. Extensos ferimentos, retalho local - Dissecção e ressecção de retalho facial e platisma para suspensão de terço inferior de face e região cervical. 10. Correção de hipertrofia de pequenos lábios. Conquanto não se desconsiderem os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravante, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente, que realizou a cirurgia bariátrica em janeiro de 2022, não se revela suficiente ao deferimento da liminar (de caráter satisfativo). “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do(a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica)” (TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695578, 07044749820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra a urgência na pretensão de compelir, em sede de liminar, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com prótese mamária, que em razão do seu caráter eletivo, quer em razão da ausência de indicação de urgência no relatório médico. 3. Não caracterizada a urgência, restando ausente um dos requisitos cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1790944, 07001312520238079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para que fosse determinada a realização de cirurgia plástica reparadora. 2. O provimento de urgência é pautado pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e, em se tratando de procedimento cirúrgico, deve considerar os critérios eminentemente médicos, caracterizadas como aqueles decorrentes de risco de agravamento da patologia com sofrimento para o paciente ou com o risco de morte, o que não se vislumbra no caso em tela. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1794150, 07076574820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator